Tribunal: TJDFT
Processo: 0739067-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONFORME TÍTULO JUDICIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO DO DEVEDOR. TEMA 685/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. AFASTADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença por arbitramento, que rejeitou a impugnação ao cálculo do agravante, tendo homologado o laudo pericial. Além disso, arbitrou os honorários sucumbenciais em favor do exequente em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida. 1.1. Em seu recurso, o recorrente pede a atribuição de efeito suspensivo. Afirma que, no tocante à correção monetária, o decisum foi claro ao determinar que, em relação à diferença, deverão ser “corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais". Alega que a Ação Civil Pública tramitou perante a Justiça Federal, a abrangência nacional da sentença é coletiva deve-se utilizar os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal. Afirma que, quanto aos juros moratórios, este são devidos em razão de a parte Impugnante ter sido constituída em mora com a citação pela parte Agravada na presente ação de liquidação e/ou cumprimento da sentença coletiva. Em relação ao excesso de cálculo, afirma que após a entrega do laudo pericial pelo perito, foi possível concluir que os cálculos possuem erros aritméticos. Aduz que há excesso de execução. Assevera que os parâmetros empregados estão excessivos. Quanto aos honorários advocatícios, assevera que a fixação de honorários advocatícios, em razão das execuções individuais, deve ser baseada no artigo 85, § 3o a 8a, do CPC, mediante apreciação equitativa pelo juiz.
2. Apesar dos argumentos da parte agravante, considerando a competência desta Corte para processamento da liquidação de sentença, não há razão para que seja adotada a Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal como índice de correção - IPCA/IBGE. 2.1. Precedente deste Tribunal: “(...) Tendo sido determinada, no título executivo judicial, a incidência de correção monetária, com base no INPC, não há razão para que seja adotado índice diverso, como a Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal como índice de correção - IPCA/IBGE. (...)” (07244442120228070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, PJe: 4/10/2022). 2.2. Considerando a correta aplicação dos índices no laudo pericial, não há que se falar em qualquer excesso de execução.
3. Conforme estabelecido no REsp 1.361.800/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública (Tema 685). 3.1. No mesmo sentido é a orientação desta Corte: “(...) 8 - "Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: 'Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP). Agravo de Instrumento desprovido”. (07384319520208070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 11/3/2021).
4. Apesar dos argumentos do agravante, a fixação de honorário advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, que é de aproximadamente R$ 94.334,18, não resulta em montante exagerado ou ínfimo. 4.1. Precedente do STF: “(...) 2. A quantificação dos honorários de sucumbência é regida pelos vetores meritocráticos previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC/2015, entre os quais, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3. Compete ao magistrado arbitrar os honorários pelo critério de equidade quando, pela aplicação tout court dos percentuais do art. 85, § 3o e § 5o, do CPC/2015, a fixação da sucumbência alcançar valores irrazoáveis, ínfimos ou exacerbados (art. 85, § 8o, do CPC/2015) Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AO 613 ED-segundos-AgR, Relator(a): Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe-209 Divulg. 21/10/2021 Public. 21/10/2021.)
5. Recurso improvido.